Tribunal: TJBA
Processo: 8000041-87.2024.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000041-87.2024.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: ANDRE HENRIQUE MARIN

Advogado(s)
:
ANDRE HENRIQUE MARIN

APELADO: REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS TITULOS E DOCUMENTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E REGISTRAL.
RECURSO DE
APELAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA.
PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
.
AUMENTO SUBSTANCIAL DA ÁREA ORIGINALMENTE ATRIBUÍDA AO IMÓVEL.

NOTA DEVOLUTIVA.
INVIABILIDADE DA RETIFICAÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
MERECE SER MANTIDO O ENTENDIMENTO ESPOSADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE SE ACATAR ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DE ÁREA PELA VIA DA RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
QUANDO NÃO DEMONSTRADA ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS CONFRONTAÇÕES REGISTRADAS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
interposta
por André
Henrique Marin

contra
sentença

que

julgou procedente
a
dúvida
suscitada pelo Registrador de Imóveis que reput
ou
inviável se acolher pleito de retificação de registro que importaria em aumento substancial de área de imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
.
Examinar a possibilidade de se
acatar, na via extrajudicial, pleito de retificação de registro que implique aumento de área em relação àquela estampada na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
No caso sub examine,
verifica-se nítida divergência entre
as confrontações elencadas na matrícula do imóvel e aquelas discriminadas no
memorial descritivo
apresentado pelo
apela
nte
, não se podendo afirmar, com um mínimo de segurança, que essas últimas correspondam, de fato, àqueles limites expressos na matrícula do imóvel.

4
.
A retificação intramuros pressupõe o
absoluto respeito
às divisas
tabulares do imóvel,
não podendo implicar aquisição de propriedade
não inserida nos estritos
limites
descritos na matrícula do bem.

5
. E
ventual concordância daqueles que confrontem com
os limites enunciados
pelo
recorrente
não
se demonstra suficiente para
viabiliza
r
o pleito de retificação, pois não há demonstração de que os vértices traçados
no georreferenciamento apresentado
coincidam com aqueles extraídos
da matrícula.

6
. A
alegação do postulante
no que
afirma
que o pleito de retificação
respeitou

os limites originais do imóvel não retira do Registrador a atribuição de
verificar se
as
confrontações constantes
na
planta e memorial descritivo apresentados
correspondem
com a descrição e a localização do imóvel
constantes
na matrícula,
salientando-se a possibilidade de recusa da averbação
quando apurada alguma desconformidade,
na forma do que preconiza
o
art. 807 do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

A
pelação conhecida e
des
provida.

Tese de julgamento:
“
O pleito de
retificação intramuros pressupõe o
absoluto respeito
às divisas
tabulares do imóvel,
não podendo implicar aquisição de propriedade
não inserida nos estritos
limites
descritos na matrícula do bem.
”

Dispositivos relevantes citados:

arts. 212 e 213, da Lei nº 6.015/73,
art. 807 do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 689.628/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000041-87.2024.8.05.0060
, em que figuram como apelante
ANDRE HENRIQUE MARIN
e como apelada
REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS TITULOS E DOCUMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .